Tribunal: TJSP
Processo: 1500298-91.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação, a qual sequer foi impugnada.
Preliminar de violação ao domicílio – Inocorrência – O réu autorizou a entrada dos policiais na residência.
Básicas reduzidas ao mínimo – Nada há nos autos que denote lesividade mais gravosa para a substância crack.
Afastamento da forma privilegiada mantido – a

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação, a qual sequer foi impugnada.
Preliminar de violação ao domicílio – Inocorrência – O réu autorizou a entrada dos policiais na residência.
Básicas reduzidas ao mínimo – Nada há nos autos que denote lesividade mais gravosa para a substância crack.
Afastamento da forma privilegiada mantido – a quantidade de celulares apreendidos, oriundos de trocas por substância entorpecente, além da quantidade e apetrechos utilizados para individualização das drogas denotam a dedicação a atividades criminosas.
Regime semiaberto – Possibilidade – Primariedade e pena que não excede oito anos.
Parcial provimento